Tribunal: TJDFT
Processo: 0746259-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746259-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, da folha de antecedentes criminais do paciente, do inquérito policial e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020 18:05:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator